Tribunal: TJDFT
Processo: 0003660-48.2005.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFCO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, CPP. DECRETAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE E NÃO CONTAMINADA. AUTORIA E MATERIALADE COMPROVADAS POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇAO MANTIDA. DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MAUS ANTECEDETES. TEMA 150. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. DUAS PESSOAS. SUFICIÊNCIA. TEMPO SUSPERIOR AO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. CABIMENTO.
1. Nos termos da nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é inválido o reconhecimento por fotografia, mediante simples apresentação à vítima de álbum fotográfico existente na delegacia, portanto sem formalidades estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. É o que se extrai dos julgamentos do RHC n. 206.846/SP, pelo Supremo Tribunal Federal e do HC 598.886, bem como do HC 712.781/RJ, do Superior Tribunal de Justiça. Decretada a nulidade do reconhecimento realizado nos autos.
2. Não obstante a impossibilidade de se considerar o reconhecimento irregular, para fundamentar a condenação, ainda que de forma complementar às demais provas produzidas, é possível manter a condenação proferida se constatada a existência de outras provas independentes do reconhecimento viciado, portanto não contaminadas pela nulidade, que demonstram de forma suficiente a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia.
3. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas e policiais que investigaram o crime, na fase policial e em juízo, são coerentes e harmônicos, autorizando, portanto, a condenação.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
6. A causa de aumento do concurso de pessoas deve ser mantida quando as provas dos autos demonstrarem, sem sombra de dúvidas, de que o roubo foi praticado por dois autores, mediante unidade de desígnios, comunhão de esforços e em nítida divisão de tarefas.
7. Constatado que a restrição da liberdade das vítimas foi além do necessário para a própria consumação do crime de roubo, deve ser mantida a causa de aumento de pena respectiva.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do reconhecimento por fotografia, mantendo-se, no entanto, a condenação